Tribunal: TJDFT
Processo: 0752230-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752230-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICIA KARIN RACHAUS AGRAVADO: ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALICIA KARIN RACHAUS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0707614-93.2021.8.07.0006, indeferiu o pedido de expedição de alvará em favor de seu patrono. Em suas razões recursais, a agravante explica que obteve acórdão favorável à transferência de valores para conta do advogado nos autos da mesma execução, devendo ser observada a coisa julgada. Argumenta que o Juízo de origem reproduziu a mesma decisão contrária à determinação deste Tribunal de Justiça. Requer o deferimento de tutela de urgência para a imediata transferência dos valores para a conta do advogado. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a tutela de urgência. Preparo devidamente recolhido no ID 67046896 e 67046898. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcreve-se a decisão agravada, ID 217936496 dos autos de origem: Em que pese o executado ter apresentado petição de Agravo de Instrumento ao Id 215653315, não consta distribuição do referido recurso na base de dados do PJe. A parte credora requer que o valor depositado nestes autos seja transferido para a conta bancária do seu advogado. Determina o art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria: Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (Redação dada pelo Provimento 41, de 2019) (omissis) § 5o O alvará de levantamento será expedido em nome da parte, ou do advogado que detiver procuração válida nos autos com poderes expressos para receber e dar quitação, ou em nome de ambos. Quanto ao alcance do dispositivo transcrito, é entendimento desta Magistrada que os alvarás das quantias devidas às partes sejam expedidos em nome das partes e os alvarás de quantias devidas aos advogados são expedidos em nome dos advogados. Caso o advogado possua poderes para receber e dar quitação, tal dado é mencionado no alvará expedido em nome do seu cliente. Assim o faço porque os atos processuais são praticados em nome das partes e não de seus procuradores. Isso significa que os pagamento são realizados às partes, independentemente dos poderes conferidos a seus advogados, aliás como todos os demais atos do processo. No caso de transferência bancária é observado o mesmo raciocínio. As transferências serão realizadas para conta da parte, salvo se o valor for de titularidade do advogado. O advogado poderia indicar a conta de transferência se a sua procuração contivesse poderes específicos para tanto. Nesse caso, a procuração deve conter poderes específicos para receber valor em conta ou receber transferência Indique a parte os dados de sua conta bancária para transferência ou comprove que o valor é devido exclusivamente ao advogado ou atualize a procuração. Prazo: 15 dias. Conforme exposto pela parte agravante, nos autos do agravo de instrumento no 0708524-70.2023.8.07.0000, fora reconhecido o direito de seu patrono de receber os valores em seu favor. Transcrevo a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. LOCALIZAÇÃO DE BENS E ATIVOS PENHORÁVEIS POR MEIO DE CONSULTA AOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PREMATURIDADE. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DOS VALORES PENHORADOS EM NOME DO PATRONO DA AUTORA. PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. “A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que se analise o caso concreto e seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. No caso dos autos, o pedido de penhora de salário do devedor foi realizado de maneira prematura, pois realizada a pesquisa de bens e ativos financeiros por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, houve a localização de veículos em nome do executado, além de restar positiva a pesquisa por meio do INFOJUD, o que traz indícios que a satisfação da dívida poderá ocorrer por outros meios. Além disso, não há nos autos a comprovação do vínculo empregatício do executado, tampouco se a penhora poderá afetar sua subsistência. 4. O artigo 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil permite a substituição do alvará de levantamento por transferência eletrônica para conta indicada pelo exequente, não havendo óbice de que esta conta seja do patrono da causa quando constar da procuração outorgada poderes para receber e dar quitação. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1700967, 0708524-70.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2023, publicado no DJe: 23/05/2023.) (destaquei) Conforme ressaltado na fundamentação do julgado, a procuração juntada nos autos de origem, ID 98759414, indica a autorização para que o patrono da autora receba e dê quitação, o que deve se interpretar no sentido de que seu advogado está autorizado a receber valores em seu favor. O artigo 906 do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 906. Ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação da quantia paga. Parágrafo único. A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (destacou-se) Portanto, em que pese o entendimento exarado na decisão agravada, que demonstra cautela, tem-se que é incabível que substitua a vontade da parte, que conferiu ao seu patrono poderes para o recebimento. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. LEVANTAMENTO. TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA TITULARIZADA PELO ADVOGADO DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que entendeu que os valores bloqueados via Sisbajud deverão ser transferidos diretamente para as contas bancárias dos respectivos credores, salvo autorização específica para que haja o pagamento diretamente para o advogado. 2. O artigo 906, Parágrafo único, do CPC, ao dispor acerca do mandado de levantamento de valores, autoriza a transferência bancária do numerário para conta indicada pelo exequente, não havendo óbice à transferência para conta de titularidade do causídico se a este foi outorgada procuração com poderes especiais para dar e receber quitação. 3. Outrossim, o art. 105 do CPC estabelece que a procuração geral para o foro habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto, entre outros, receber ou dar quitação, todavia, no caso, a procuração outorga esses poderes especiais. 4. Dessa forma, não sobressai empecilho à transferência bancária nos moldes requeridos, haja vista os poderes específicos contidos na procuração outorgada. Impende ressaltar que, diante dos poderes especiais a ele concedidos, o resultado, ao final, será exatamente o mesmo que se pretende resguardar com a decisão agravada. 5. Precedente jurisprudencial: "(...) 1 - É iterativo o entendimento deste Tribunal no sentido de que é dado ao advogado, desde que inequivocadamente dotado de poderes especiais para receber e dar quitação, levantar os valores depositados em Juízo em prol da parte por ele assistida. Trata-se, em verdade, de prerrogativa atrelada ao exercício da advocacia, cujo uso demanda do causídico a observância dos respectivos deveres de, a seu tempo e modo, repassar ao seu cliente as quantias devidas e de lhe prestar contas. 2 - O tão só fato de se tratar de transferência bancária, em vez de expedição de alvará, não possui o condão de infirmar o entendimento jurisprudencial consolidado em linha de assegurar o exercício dessa prerrogativa profissional do advogado - sobre quem recai, torna-se a dizer, o dever de bem informar a parte por ele assistida e de lhe repassar todos os valores a que faça jus. Noutras palavras, a forma como é feito o pagamento (se em dinheiro vivo, por transferência, expedição de alvará etc.) não é fator hábil a restringir o bom exercício de um poder expressamente concedido pela parte ao seu fiel patrono. Apelação Cível provida". (00230214520148070001, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 21/1/2021.) 6. Recurso provido. (Acórdão 1329243, 07505976220208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) A despeito de se tratar de nova transferência bancária, não havendo qualquer modificação fática nos autos de origem, impõe-se o deferimento da tutela de urgência, nos mesmos termos da decisão anterior. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela de urgência para determinar a expedição de alvará e transferência de valores em nome do patrono da autora. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2024 15:47:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador